Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702039-25.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO DIOGENES BESSA, MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BESSA RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. INÍCIO DO FEITO EXECUTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Ao sustentar em seu recurso a configuração de prescrição da pretensão executiva, a parte agravante limitou-se a rebater os termos do que foi decidido na decisão agravada na extensão dos argumentos invocados pelo juízo a quo, valendo-se, para tanto, das teses que entender serem aptas para tanto, o que, no entanto, não evidencia inovação recursal, mas sim, o exercício regular do direito de recorrer da parte agravante. 2. Como se não bastasse, não se deve olvidar que a prescrição é matéria de ordem pública e considerando o efeito translativo dos recursos, torna-se possível a sua apreciação nesta sede recursal na esteira dos argumentos levantados pela parte agravante, conforme precedente. 3. Tendo em vista que o valor devido à agravada foi homologado por decisão proferida em 10/04/2015, tem-se que, uma vez as partes não se insurgindo quanto ao valor apurado, este é o termo inicial da pretensão a ser executada, vale dizer, a exigibilidade do crédito, derivada do título judicial, surgindo assim a pretensão (art. 189 CC), subordinada à liquidez do valor perseguido revelada neste momento. 4. In casu, a agravada somente se insurgiu contra a forma de liquidação do valor homologado, e não quanto ao valor homologado, razão pela qual este valor tornou-se exigível desde logo, haja vista a ausência de recurso suspensivo quanto a essa discussão, sendo atribuição do exequente, ora parte agravada, a atuação prática na busca de seu direito antes que o mesmo seja atingido pela prescrição. 5. Por conseguinte, a prescrição quinquenal da pretensão executiva restou configurada na hipótese vertente, uma vez ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a decisão homologatória dos cálculos (10/04/2015) e o efetivo início do cumprimento de sentença (29/07/2020). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, requerendo sejam os honorários fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina a legislação de regência, e não por equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028